Tribunal: TJBA
Processo: 8041193-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041193-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUTIERRE DOS SANTOS LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL ANDRADE DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POLICIAL MILITAR. OPERAÇÃO KRAMPUS. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA FORCE-COGER, POLÍCIA CIVIL DA BAHIA E GEOSP/MPBA. PRISÃO TEMPORÁRIA, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM WRITS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRISÃO JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RHC 234.331/BA, OCASIÃO EM QUE FORAM RECONHECIDAS A LEGALIDADE E A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO DE ELEVADA COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO DOIS PREPOSTOS DO ESTADO, DUAS VÍTIMAS, DELITOS GRAVES E PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS ESPECIALIZADAS. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Gutierre dos Santos Lima, Policial Militar lotado na Companhia Independente da Polícia Militar de Campo Formoso, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, tendo como vítimas Pedro Segundo Curaçá Chaves e Rafael Pereira da Silva. Segundo a denúncia, na madrugada de 18 de outubro de 2024, o Paciente e o corréu Luiz Anselmo Longuinho Santos, também policial militar, em concurso com outros agentes ainda não identificados, deslocaram-se até uma propriedade rural localizada no Povoado de Folha Larga, zona rural de Campo Formoso, onde renderam as vítimas e, valendo-se da estrutura operacional e dos recursos inerentes à função pública, conduziram-nas em viaturas oficiais para local ermo, ocasião em que teriam sido executadas mediante múltiplos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. Consta, ainda, que, após as execuções, os Acusados promoveram a ocultação dos cadáveres e adotaram providências destinadas à eliminação de vestígios e à supressão de elementos probatórios, com o propósito de dificultar a apuração dos fatos. O Paciente foi inicialmente submetido à prisão temporária em 20 de agosto de 2025, durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos no âmbito da
Operação Krampus
, deflagrada pela Força Correcional Especial Integrada (FORCE-COGER), com atuação da Polícia Civil da Bahia e acompanhamento do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (GEOSP/MPBA). Posteriormente, em 14 de outubro de 2025, a custódia temporária foi convertida em prisão preventiva, em decisão fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal. O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, no art. 121, § 2º, incisos IV e V, e no art. 211, todos do Código Penal, encontrando-se os autos de origem (ação penal nº 8002894-92.2025.8.05.0041) na iminência da finalização da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer das alegações de ausência de fundamentação idônea e de esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva; e (ii) aferir se há excesso de prazo na formação da culpa, considerado o tempo de segregação cautelar e as particularidades da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renovação do habeas corpus somente se justifica quando estivermos diante da superveniência de circunstância efetivamente nova, apta a alterar o juízo cautelar anteriormente firmado,
o que não se verifica na hipótese
. As alegações referentes à ausência de fundamentação da prisão preventiva e ao esvaziamento dos requisitos cautelares reproduzem teses já examinadas e rejeitadas em writ anterior (HC nº 8065673-12.2025.8.05.0000), sem demonstração de inovação fático-jurídica apta a justificar nova apreciação da matéria. Com efeito, a realização da audiência de instrução e julgamento em 29 de abril de 2026, com a colheita da prova oral produzida pela acusação, não constitui inovação fático-jurídica apta a autorizar a rediscussão de matéria cautelar já apreciada por este Tribunal e pelas instâncias superiores. A superveniência de atos ordinários da marcha processual, inerentes ao regular desenvolvimento da ação penal, não se confunde com fato novo relevante capaz de alterar substancialmente o quadro anteriormente examinado. Ademais, ainda subsistem diligências probatórias relevantes, especialmente perícias técnicas requeridas pelas partes, cuja conclusão depende de exames especializados. A admissão de sucessivas impetrações fundadas em idêntico substrato fático-jurídico implica em indevida eternização do controle judicial da mesma decisão cautelar, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da racionalidade do sistema recursal.
Teses não conhecidas.

4. A controvérsia ora deduzida também já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 234.331/BA, ocasião em que a Corte, ao não conhecer do recurso interposto pelo ora Paciente e seu corréu, assentou que a mera alteração da fase procedimental não constitui fato novo apto a afastar os fundamentos que legitimaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Na mesma oportunidade, consignou que as alegações defensivas relativas à suposta fragilidade dos indícios de autoria e à ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar já haviam sido exaustivamente examinadas no HC nº 8065673-12.2025.8.05.0000, perante este Tribunal, e no HC nº 1.055.634/BA, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, evidenciando a reiteração de teses defensivas já definitivamente apreciadas.

5.
Não obstante o não conhecimento das teses defensivas anteriormente destacadas, cumpre registrar, apenas a título de reforço argumentativo, que a custódia cautelar permanece solidamente amparada em elementos concretos que evidenciam a excepcional gravidade da conduta imputada. Tal gravidade não decorre exclusivamente do resultado morte, mas, sobretudo, da circunstância de que os delitos teriam sido perpetrados por agentes públicos investidos da missão constitucional de preservação da ordem pública e de proteção da coletividade. Segundo a imputação ministerial, os acusados teriam se valido da própria estrutura estatal e das prerrogativas inerentes ao exercício da função policial para viabilizar a execução dos crimes, circunstância que revela acentuada reprovabilidade da conduta e potencializa o risco de abalo à credibilidade das instituições públicas. Nesse contexto, a preservação da ordem pública continua a justificar a manutenção da segregação cautelar, por permanecerem hígidos os pressupostos que legitimaram sua decretação e sucessivas reavaliações judiciais.

6.
Cumpre ressaltar, ademais, que a eventual vinculação das vítimas a atividades criminosas, ainda que existente, é absolutamente incapaz de conferir legitimidade a execuções sumárias ou a qualquer modalidade de punição extrajudicial. Em um Estado Democrático de Direito, a persecução penal submete-se, invariavelmente, aos limites constitucionais e legais que disciplinam o exercício do poder punitivo estatal, sendo vedado aos agentes públicos substituir a atuação jurisdicional por atos de justiçamento. Conforme descrito na imputação ministerial, os acusados, em tese, teriam se valido da condição de policiais militares e da estrutura estatal para privar as vítimas da liberdade e executá-las sem qualquer possibilidade de defesa, conduta que, além de manifestamente incompatível com os deveres inerentes à função policial, revela acentuada gravidade concreta e reforça a necessidade de preservação da ordem pública enquanto subsistirem os pressupostos da prisão preventiva.

7.
Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a aferição da alegada mora processual não se submete a critério meramente aritmético, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, a atuação dos sujeitos processuais e a eventual existência de desídia estatal. No caso, observa-se que foi realizada
audiência de instrução no dia
01/07/2026
, na qual foram ouvidas doze testemunhas arroladas pelas Defesas, além da apreciação de múltiplos requerimentos incidentais, dentre eles a pretensão de ouvir, como testemunha, profissional que, em realidade, atuava na condição de assistente técnico. A instrução, contudo, não foi encerrada em razão de circunstâncias alheias à atuação do Poder Judiciário, notadamente o não comparecimento da testemunha
Fagner Nunes dos Santos
, por alegado motivo de saúde, havendo a Defesa requerido prazo para juntada do respectivo atestado médico e insistido na sua oitiva. Ademais, a Magistrada
a quo
determinou a suspensão da audiência diante da necessidade de cumprimento de diligências instrutórias ainda pendentes, em sua expressiva maioria requeridas ou provocadas pela própria Defesa. Evidencia-se, assim, que o alongamento da instrução decorre do regular desenvolvimento da atividade probatória, voltada à plena observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e não de qualquer desídia, inércia ou paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário.

8.
Registre-se, ainda, que a Comarca de Campo Formoso encontra-se desprovida de magistrado titular, sendo a unidade jurisdicional conduzida por juíza designada em regime de cumulação. Longe de caracterizar desídia ou abandono da marcha processual, tal circunstância evidencia o empenho institucional em assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, mediante a adoção das providências necessárias à regular tramitação do feito, inexistindo qualquer elemento que revele paralisação indevida ou inércia imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

11. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

A impetração de habeas corpus que reproduz os mesmos fundamentos de writ anterior já julgado, sem inovação fático-jurídica relevante, não comporta conhecimento, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o trâmite processual se desenvolve de forma regular, com audiência designada em prazo próximo, considerada a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 176.377/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/3/2023; STJ, RHC n. 189.498/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 722.052/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no RHC 156.930/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8041193-33.2026.8.05.0000
, da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como Impetrantes os Advogados JOÃO DANIEL JACOBINA e GABRIEL ANDRADE DE SANTANA, como Paciente
GUTIERRE DOS SANTOS LIMA
, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida Comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.